Tribunal: TJPA
Processo: 0038273-42.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0038273-42.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CANDIDO PARAGUASSU DE LEMOS ELERES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO de mandado de segurança com pedido de liminar. PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A INICIAR DA DATA DA IMPETRAÇÃO DO “MANDAMUS”. ENTENDIMENTO QUE SE ALINHA AO TEOR DA SÚMULA 383 DO STF E ART. 1º DO DECRETO N° 20.910/1932. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 22 de agosto de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NA APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão da minha lavra (id. 9386563), na qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, possuindo o julgado a seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PAGAMENTO RETROATIVO DE VALOR CORRESPONDENTE A 60% A TÍTULO DE DAS DO PERÍODO DE 1999 A 2004. DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A INICIAR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADOS NO RE nº 870.947 (TEMA 810) E RESP. N° 1.495.146-MG (TEMA 905). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL PERTINENTE QUE SÓ PODERÁ OCORRER APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 10019252), o agravante argui que, em virtude da demora no ajuizamento da ação de cobrança, parcelas referentes ao direito alegado foram sendo atingidas progressivamente pela prescrição, não podendo, em razão disso, a condenação abranger todos os cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança ajuizado pelo recorrido.

Diz que a pretensão de cobrar valores pretéritos é interrompida pelo ajuizamento da ação mandamental, voltando a fluir a partir do trânsito em julgado, só que pela metade, de acordo com a Súmula 383 do STF, alinhada com o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula 85 do STJ.

Diante disso, entende que há, no caso, prescrição parcial do direito, não podendo, assim, ser abrangido todo o período descrito na condenação, devido a prescrição latente de aproximadamente 4 (quatro) anos do direito alegado na ação de cobrança.

Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

E suas contrarrazões (id. 10426103), o agravado sustenta a inexistência de prescrição da pretensão, vez que a condenação segue a linha esposada pelo STJ, que diz que a cobrança abrange o período concernente aos cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança, e pela Súmula 383 do STF, que fala que o prazo interrompido volta a correr pela metade, desde que não fique aquém de cinco anos.

Encerra, requerendo o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência (id. 10426103).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação por si interposto, nos termos enunciados.

Desde logo cabe frisar que não merece reproche a decisão ora impugnada, posto que resta pacífico o entendimento jurisprudencial de que, no presente caso, a cobrança de valores abrange o período relativo a cinco anos anteriores à impetração da ação mandamental, descabendo falar, nesse caso, em prescrição parcial da pretensão, conforme pretende o agravante.

Nesse sentido, reproduzo precedente oriundo do TJMG, “verbis”:

“Processo AC 10024110448008001 MG Órgão Julgador Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL Publicação 24/07/2013 Julgamento 16 de julho de 2013 Relator Eduardo Andrade AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A INICIAR DA DATA DA IMPETRAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E, NO MAIS, SENTENÇA CONFIRMADA NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O PRIMEIRO RECURSO VOLUNTÁRIO.” (grifei)

Em relação à Súmula 383 do STF, arguida pelo agravante como fundamento para fulminar com a prescrição de grande parte da pretensão do agravado, é certo que não se adequa ao caso sob análise, tendo em vista que, na espécie, referida deliberação sumular não se enquadra à hipótese em questão.

Cumpre registrar, ademais, que o art. 1º do Decreto n° 20.910/1932, prevê que as dívidas passivas, bem como de todo e qualquer direito ou ação contra as Fazenda Pública federal, estadual ou municipal, seja qual natureza for, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Dessa forma, conforme frisei na decisão agravada, no caso são devidos os períodos pretéritos de 1999 a 2004 reclamados pelo agravado, considerando-se as seguintes informações processuais:

- 29/09/2004 = ajuizamento do mandado de segurança (id. 5397650).

- 05/07/2005 = trânsito em julgado do acórdão nº 57.069 (id. 5397652).

- 03/09/2009 = ajuizamento da ação de cobrança (id. 5397650, pág. 4).

-

1999 a 2004 = período retroativo almejado.

Ressalto que na linha do que vem esposado já deliberou antes este Tribunal, conforme se pode depreender da leitura da ementa a seguir reproduzida:

COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS DE PENSÃO RELATIVOS A DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF
. FAZENDA PÚBLICA - CUSTAS JUDICIAIS - ISENÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. 1. (...)
2-
Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandado de segurança, sob pena de ofensa à coisa julgada material; 3- Afigura-se possível o ajuizamento de ação ordinária com o ímpeto de pleitear o recebimento de valores devidos relativos a direito reconhecido em sede de mandado de segurança transitado em julgado. Súmulas 269 e 271/STF;
4.

A impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para a cobrança de valores devidos referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
; 5- Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), na forma dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73
;
6- Ainda que sucumbente, não cabe condenação ao pagamento de custas face à Fazenda Pública. A lei estadual nº 5.738/93 concedeu-lhe a prerrogativa de isenção desse ônus; (...) 9- Reexame Necessário conhecido e apelação em parte conhecida. Recurso voluntário parcialmente provido. Sentença alterada em parte, em reexame. (2017.05370834-82, 184.978, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-10) (grifei)

Portanto, aliado aos fundamentos dispostos na decisão agravada, surge que o intento do agravante é rediscutir aquilo que está devidamente fundamentado, com o que deve ser mantido o julgado impugnado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 22 de agosto de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/08/2022